Tribunal: TJSP
Processo: 2302266-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de penhora imobiliária ocorrida nos autos de execução trabalhista. Demandante que aduz ter adquirido imóvel em 2003 e não ter obtido êxito em embargos de terceiro opostos na esfera laboral. R. despacho que indeferiu a pleiteada gratuidade processual. Recurso só da requerente. Alegada impossibilidade financeira para arcar com as

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de penhora imobiliária ocorrida nos autos de execução trabalhista. Demandante que aduz ter adquirido imóvel em 2003 e não ter obtido êxito em embargos de terceiro opostos na esfera laboral. R. despacho que indeferiu a pleiteada gratuidade processual. Recurso só da requerente. Alegada impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo.

Documentos acostados aos autos que corroboram a aventada pobreza. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser reformada. Dá-se provimento ao agravo da autora, tudo nos estreitos limites deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2302266-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARIA DAS DORES REIS, é agravado JOSÉ LIRA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302266-52.2020.8.26.0000 -Voto no 38.369
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE.:
MARIA DAS DORES REIS - (Autora)
AGVDO.:
JOSÉ LIRA CABRAL - (Réu)
JUIZ DR. GUSTAVO DALL'OLIO

VOTO No 38.369
EMENTA:
Ação de indenização por danos materiais e morais,
decorrente de penhora imobiliária ocorrida nos autos de
execução trabalhista. Demandante que aduz ter adquirido
imóvel em 2003 e não ter obtido êxito em embargos de
terceiro opostos na esfera laboral. R. despacho que
indeferiu a pleiteada gratuidade processual. Recurso só da
requerente. Alegada impossibilidade financeira para arcar
com as custas do processo.
Documentos acostados aos autos que corroboram a aventada
pobreza. Decisão de indeferimento das benesses que deve
ser reformada. Dá-se provimento ao agravo da autora,
tudo nos estreitos limites deste recurso.
Trata-se de agravo instrumental interposto pela
autora, em ação de indenização por danos materiais e morais,
decorrente de perda de imóvel residencial, penhorado em
execução trabalhista aforada por terceiro (que não integra a lide)
em desfavor do agravado. E isso contra r. despacho copiado a
fl. 44 (fl. 91 no original), que indeferiu a pleiteada justiça gratuita.
Irresignada, insurge-se só a acionante, pleiteando a
reforma do r. decisum. Sustenta, em apertada síntese, que não
reúnem condições financeiras de arcar com as custas
processuais.
Deu-se à causa o valor de R$ 235.652,18, em
novembro/20.
Inexistente a triangularização processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302266-52.2020.8.26.0000 -Voto no 38.369
3
É o relatório.
Com razão a agravante, tudo dentro dos estreitos
limites do agravo instrumental.
Com efeito, o que se tem é que a recorrente trouxe
elementos suficientes a indicar que não possui condições de
arcar com as custas processuais.
Dos autos se infere que a acionante, nascida em
1960, está desempregada, possui problemas de saúde e não
reside em área “nobre”.

Além disso, os extratos bancários acostados aos
autos demonstraram que não se trata de pessoa abastada.
Assim, embora não seja pacífica a questão,
reiteradamente nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se
apreciar com rigor a gratuidade processual. No caso concreto,
há elementos para que se presuma a incapacidade financeira da
autora, pelo já mencionado acima.
Os benefícios da gratuidade não são tão amplos e
absolutos, pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição da
República, a assistência gratuita será prestada aos que
comprovarem a insuficiência de recursos, o que ocorreu na
hipótese dos autos.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
Justiça Gratuita. Ação declaratória de nulidade. "Querela Nullitais".
Sentença que julgou extinta a ação ante o não recolhimento das custas iniciais,
indeferido o benefício da justiça gratuita requerido pelo autor. Estado de
hipossuficiência
financeira,
ainda
que
momentâneo,
suficientemente
comprovado pelo autor. Inteligência dos arts. 98 "caput" e 99, § 3o, do CPC.
Autor que, além da declaração de hipossuficiência, fez prova de
desemprego e de parcos rendimentos como profissional autônomo. Autor
que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Sentença anulada. Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1062346-97.2019.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302266-52.2020.8.26.0000 -Voto no 38.369
4
Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de
Registro: 10/07/2020)
=======
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Justiça gratuita
indeferida aos Autores. Não comprovação da hipótese de necessidade.
Declaração que não basta por si só, mas elementos do processo que
corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo,
neste momento, diante da situação de desemprego de ambos e a ausência
de bens. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2041141-67.2020.8.26.0000; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com danos morais Pedido de justiça gratuita indeferido
Presunção relativa da declaração de pobreza
Não declaração de
imposto de renda
Desemprego - Ausência de outros fatores aptos a
infirmar a presunção de hipossuficiência econômica
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251635-75.2018.8.26.0000; Relatora: Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
12/02/2019)
========
Apelação Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório Inicial
indeferida em razão do indeferimento da gratuidade e não recolhimento das
custas
Pleito de reforma
Possibilidade em parte - Pleito de justiça
gratuita Indeferimento - Declaração de hipossuficiência financeira que
pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário

Inteligência do art. 99, § 2o, do NCPC Circunstâncias fáticas que, entretanto,
autorizam o deferimento do benefício, no caso
Comprovação de
desemprego formal e ausência de entrega de declarações à Receita
Federal
Presunção da necessidade que não pode ser afastada

Precedentes desta C. Câmara
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1058488-32.2017.8.26.0002; Relatora: Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018)
Plausível,
pois,
a
concessão
das
benesses
perseguidas. Se for o caso, que oportunamente venha
impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302266-52.2020.8.26.0000 -Voto no 38.369
5
Diante do exposto, não se olvidando dos estreitos
limites do presente recurso, dá-se provimento ao agravo
instrumental da requerente.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado